Tribunal: TJMT
Processo: 0006142-49.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006142-49.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LINAYARA DA SILVA - CPF: 051.807.181-20 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ADILSON PROTAZIO FELIZARTI FAGUNDES (VÍTIMA), LUCAS ALEXSANDER OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP, (
POR DUAS VEZES
), C/C ART. 70,
CAPUT
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – DECISÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME” – VIABILIDADE EM PARTE – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – PARCIAL CABIMENTO – APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 NO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA APLICADA À CONDUTA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I DO CP – INVIABILIDADE – TEMA PERCUTIDO AINDA QUE DE FORMA SUBJACENTE PARA MOSTRAR A FORMA COMO OS FATOS OCORRERAM -

AGRAVANTE MANTIDA – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO (ART. 70, DO CP) – INVIABILIDADE – FRAÇÃO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS (DOIS CRIMES - DUAS VÍTIMAS) –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1.

Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento da autoria da apelante) foi devidamente baseada nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrárias às provas nos autos.

2.

As circunstâncias judiciais somente poderão ser consideradas negativas ao réu quando fundamentada com base em elementos concretos dos autos.

3.

In casu
, restou sobejamente comprovado que a apelante planejou, organizou e dirigiu as atividades dos demais criminosos, sendo inclusive chamada durante os debates de “autora intelectual do crime”.

Assim, o tema foi percutido, durante todas as fases processuais, inclusive durante os debates em plenário. Portanto, caberia m
esmo ao juiz togado incursionar conhecimento e decisão a respeito da aplicação da agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP.

4.

Para a incidência das agravantes previstas no art. 62, do CP, exige-se o concurso de pessoas. Logo, não havendo que se falar em ocorrência de
bis in idem.

5.

O critério que norteia o Magistrado na fixação do aumento da pena entre os patamares legalmente previstos é o número de crimes cometidos pelo agente. No caso em comento, a apelante deu causa a dois crimes com resultados naturalísticos idênticos (a morte), justificando a fração de 1/3 adotada pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LINAYRA DA SILVA contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 93894950), que, com base na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-a à pena privativa de liberdade total de
37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática tipificado no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal (homicídio doloso qualificado por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
(concurso formal) c/c art. 29 (concurso de agentes), todos do CP.

Inconformada, a defesa técnica da apelante irresignou-se em apelação, pleiteando a anulação do veredito proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, alegando ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a submissão da apelante a um novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d” do CPP.

Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
no sentido de não negativar as circunstâncias judiciais “culpabilidade, conduta social e personalidade e circunstâncias do crime, além da diminuição da fração aplicada para exasperação da circunstância judicial “motivos do crime”. E por fim, pede o afastamento da agravante do art. 62, I do CP e a diminuição do patamar fixado pelo juízo de piso em relação à continuidade delitiva. (Ids. 97370467 e 97370468).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões, aduzindo o improvimento do recurso manejado pela defesa, com a consequente manutenção do édito condenatório. (Id. 101497996)

Por fim, manifestou-se aos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do ilustre Promotor de Justiça Dr. Marcelo Domingos Mansour, apresentando parecer pelo improvimento do recurso defensivo. (Id. 103118979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Linayra da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 0006142-49.2017.8.11.0064, que, em obediência à decisão do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes desta natureza, condenou-a à pena privativa de liberdade total de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, e art. 29, todos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 93890092, grifo nosso):

“(...)

DO CRIME DE DUPLO HOMICÍDIO

À vista do presente inquérito policial, apurou-se que na data de 15 de janeiro de 2017, um domingo, por volta das 19h00, na Rua Santo Antônio, 5, Residencial Francisca Garcete de Almeida, próximo à rotatória do bairro Cidade de Deus, nesta cidade de Rondonópolis, Adilson Protázio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveira Miranda foram vítimas de disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões corporais descritas nos laudos de necropsia de fls. 09q33 e fls. 43/60, causadoras de suas mortes.

Segundo o apurado, foi a denunciada LINAYRA DA SILVA quem planejou e determinou toda a execução do crime, fazendo-o por motivo torpe, qual seja sentimento de ódio e vingança por ter sido preterida pela vítima Adilson Protázio F. Fagundes em relacionamento de namoro.
É dos autos que Adilson e a denunciada mantiveram um relacionamento amoroso por determinado tempo e a denunciada estava bastante apaixonada por Adilson. Ocorre que este não quis mais saber da denunciada e rompeu o relacionamento com ela, que, porém, continuou a insistir em manter a relação.
Diante da negativa de Adilson em continuar o namoro, a denunciada resolveu matá-lo.

Para levar a efeito o macabro plano de matar a vítima, a denunciada adquiriu um chip de celular em nome de terceiro e criou um perfil falso no whatsapp, fazendo-se passar por uma tal de Issa Macedo, através do qual passou a iludir Adilson, levando-o a pensar que ela e as amigas iriam ao seu encontro na casa onde seria realizada uma “festinha”, para ficarem juntos (dissimulação),.
Entretanto, em vez de comparecer ao local, a denunciada passou a localização da vítima Adilson para terceiras pessoas, que o mataram (e também ao Lucas) sem chances de defesa, quando ele se deslocava de moto no endereço acima referido; Vê-se, pois, que ela ganhou a confiança da vítima para matá-la.

Nos termos do que informa o caderno policial, os executores do crime, após terem recebido informações precisas sobre o paradeiro de Adilson e de seus amigos deslocaram-se para o bairro em que as vítimas se encontravam, ocupando um veículo Pálio de cor prata. O carro era ocupado por no mínimo 03 (três) pessoas, dentre elas o denunciado RAFAEL FERREIRA DA SILVA. Consoante a prova testemunhal, no momento da execução do crime, Adilson pilotava sua motocicleta tendo na garupa o amigo Alan de Melo Garcia e, ao lado deles, ia caminhando Lucas Alexssander (...)

Observa-se do inquérito policial que RAFINHA e seu comparsa não identificado abriram fogo contra Adilson e Lucas, pretendendo, portanto, acertar a ambos, muito embora o alvo principal da ação criminosa fosse Adilson, rendo empregado, na execução do crime, o recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos, uma vez que promoveram o ataque valendo-se do elemento surpresa, fato este que era
também do conhecimento da organizadora da trama, a saber a denunciada LINAYRA DA SILVA, já que fora ela, repita-se, a arquiteta do crime, cumprindo ressaltar ainda que RAFINHA e seus outros comparsas também agiram por motivo torpe, isto é, para simplesmente atender ao pedido de LINAYRA DA SILVA
(...).

O acervo probatório revela, outrossim,
que também em relação à vítima Lucas Alexssander Oliveira Miranda, a denunciada LINAYRA DA SILVA concorreu para o crime, pois foi ela a pessoa que planejou e que delegou a terceiros a morte da vítima Adilson, mesmo estando ciente de que, no curso desta ação criminosa, outras pessoas também poderiam ser mortas. Merece registro, aliás, que LINAYRA sabia que Adilson estava junto com amigos no local
. Mais que Isso! Também aqui nota-se que a motivação de parte de LINAYRA DA SILVA é torpe, porquanto é fato que esta denunciada é conhecedora dos métodos do Comando Vermelho e sabe muito bem, por isso, que os executores a serviço desta facção criminosa matam não somente seus alvos, mas também quem com estes estiverem juntos. Assim, a conduta de LINAYRA, também quanto a vítima Lucas, traz o signo da vil torpeza, reveladora de desprezo à vida humana nutrido por esta criminosa conhecida por Linna, pessoa dissimulada que age com extrema frieza. (...)”.

Inicialmente, convém ressaltar que os autos referentes ao denunciado Rafael Ferreira da Silva foram desentranhados destes autos, passando a tramitar em apartado.

Outrossim, resta inconteste a materialidade delitiva, delineada por meio do Boletim de Ocorrências n. 2017.17045 (Id 93890093), Laudos de Necropsia (Ids. 93890094 (Adilson) e 93899250 (Lucas)), bem como por demais peças encartadas aos autos, sendo apenas a autoria delitiva objeto de inconformismo defensório. Passemos, portanto, à análise.

A defesa técnica da apelante insurge-se em apelação pleiteando, inicialmente, a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, arguindo que a decisão está manifestamente contrária à prova nos autos, alegando que os jurados imputaram a autoria delitiva do crime em comento à apelante em inobservância ao amealhado probatório, impondo a submissão da apelante a um novo julgamento. Porém, tal pleito não merece guarida.

Ocorre que, apesar dos esforços defensivos, o conjunto probatório contido nos autos é suficiente a sustentar a imputação da autoria delitiva à apelante.

Destarte, é possível aduzir, principalmente pela prova testemunhal, que a apelante adotava, há algum tempo, uma conduta possessiva, invasiva e, muitas vezes, agressiva contra a vítima Adilson, tendo em vista a não aceitação do rompimento amoroso entre ambos. Diante disso, criou perfil falso no whatsapp, fazendo-se passar por terceira pessoa por nome “Issa Macedo”, através do qual passou a iludir Adilson, levando-o a pensar que Issa e as amigas iriam ao seu encontro na casa onde seria realizada uma “festinha”. Entretanto, em vez de comparecer ao local, a denunciada passou a localização da vítima Adilson para terceiras pessoas, que o mataram (e também ao Lucas) sem chances de defesa, quando ele se deslocava de moto no endereço acima referido; Vê-se, pois, que ela ganhou a confiança da vítima para matá-la.

Neste diapasão, a informante Geni Felizarte Fagundes, genitora de Adilson, ao ser inquirida em juízo, relatou que desde a época em que seu filho e a apelante sustentavam um relacionamento amoroso, já possuía algumas ressalvas em relação a esta, informando que, em alguns casos, chegou até a aconselhar Adilson a romper com a apelante, em virtude de suas mentiras.

A seguir, colaciono trechos do depoimento,
in verbis
: (relatório de mídia - Id. 93894968).

“
(...)
Adilson era um menino bom, estudioso e trabalhador. Acredita que a segunda namorada dele seria a Linayara. O Adilson saia mais aos finais de semana, gostava de ir ao rodeio em Itiquira e alguns outros lugares. Adilson e Linayara namoravam, mas separavam com
frequência
. Aconselhou o filho a terminar com Linayara, porque descobriu que ela mentia muito, inclusive sobre cursar faculdade de Direito. (...)”

“(...) Algum tempo depois, o policial alertou que Linayara não era a pessoa quem dizia ser e também tomou conhecimento que ela teria criado um perfil falso para conversar com Adilson. Após o fato, Linayara deixou a cidade e foi morar na casa de uma tia e ficou afastada um tempo da cidade. (...)”.

A informante Geni relatou que, à época, a apelante a telefonou pouquíssimos minutos após os fatos para perguntar o que havia ocorrido, fato que causou estranheza devido à rapidez com que esta teve ciência da morte das vítimas. Geni informa que recebeu a ligação da apelante aproximadamente dois minutos após falar com Maria, mãe da vítima Lucas Alexssander, que atendeu o telefone de Adilson:

“(...)
Quando aconteceu, quem atendeu o telefone do Adilson foi a
mãe
do Lucas,
sendo que cerca de dois minutos depois Linayara estava ligando para a declarante e quando atendeu ela perguntava o que houve com Adilson
, mas ja respondeu que “atiraram nele”.
(...)”

Tal fato é corroborado pelas declarações da informante Maria Rosa de Oliveira, genitora da vítima Lucas Alexssander Oliveira Miranda, que em juízo, afirmou que após chegar ao local dos fatos (que aconteceram há aproximadamente 20 metros de sua residência), juntou-se a alguns amigos e, colocando as vítimas em um carro, dirigiram-se ao hospital, e que, no caminho, aproximadamente 05 minutos após os tiros, notou o telefone de Adilson que tocava, e ao atender, conversou com Geni:

“(...) O crime ocorreu ha cerca de 20 metros de sua residência, sendo que foi uma das primeiras pessoas a chegar no local e visualizou Lucas fazendo um movimento com a boca. O Pai e alguns amigos colocaram o Lucas imediatamente dente (...)ro do carro para prestar socorro e foram para o hospital, porque não queriam esperar o SAMU. Quando ouviu um telefone tocando, percebeu que estava no bolso do Adilson, viu que era a mãe dele e decidiu atender para informar o que tinha ocorrido. Foi a terceira ou quarta pessoa que chegou no local. (...)
Quando o telefone tocou, havia passado no máximo 5 minutos que tudo tinha ocorrido
. (...)”.
(Extraído do

relatório de mídia).

Ora, de acordo com o exposto, resta claro a conduta desabonadora da apelante para com seu ex namorado, Adilson, bem como a estranheza causada pela velocidade com que esta foi informada dos fatos (menos de 10 minutos após a ocorrência destes), delineando indícios de sua participação no atentado que ceifou a vida de ambas as vítimas.

Por conseguinte, há de se destacar o testemunho do policial civil Wesley Manassés da Silva Santos, responsável pelas investigações do crime, que em juízo, afirmou que uma das linhas de investigação era de que a apelante teria sido a mandante do crime e que teria por alvo principal a vítima Adilson. Inclusive, reitera os depoimentos das informantes acima listadas, dizendo:

“Trabalhou no caso mas não participou do local de crime, porém a continuidade das investigacoes ficaram a seu encargo. A partir de uma testemunha tomaram conhecimento que “Rafinha” seria o executor, sendo que tiveram que oferecer a garantia de proteção dos dados porque conhecia o “Rafael” desde a infância e sabia da conduta deste no mundo do crime.
Outra linha de investigação era o envolvimento da Linayara, que chegou a criar um perfil falso do WhatsApp para acompanhar a localização da vítima, o que permitiu a ela passar a localização para os atiradores e que resultou na morte das vítimas Adilson e Lucas. O alvo era o Adilson devido ao relacionamento amoroso com a vítima Linayara. Ela não aceitava o término do namoro, ate porque nas mensagens colhidas no aparelho celular de Adilson, notaram que Linayara insistia para reatarem o namoro, mas Adilson não queria e isso gerou uma revolta nela.
O que foi analisado nas mensagens e que
Linayara mandava mensagens e fotos para Adilson tentando convence-lo de que era uma menina nova, sempre insistindo para irem em algum lugar em que possivelmente tentaria praticar o crime, mas Adilson sempre disse que não dava para ir
.
Além do perfil falso que utilizava, Linayara permaneceu utilizando o proprio numero para demonstrar chateação com Adilson,
mas descobriram que ela utilizou documentos do ex-namorado para cadastrar esse perfil falso de “Issa Macedo”
.

No aplicativo, o tempo inteiro
“Issa” dizia que levaria outras meninas para o local em que Adilson estava com Lucas e Alan, sendo que nessa ocasião Linayara havia enviado a localização para os atiradores, que teria sido enviada por Adilson
.

Logo após o crime Linayara entrou em contato como se tivesse sido a primeira a tomar conhecimento do fato e simulava certo desespero, mas de onde ela estava não teria como saber imediatamente do ocorrido, porque alguem teria que ter informado.
(...)
Com o que foi apurado a Linayara nao estava no local, mas ela manipulou tudo a distância para fornecer a localização dele, cujas circunstâncias da morte de Adilson indicam a possibilidade de terem aplicado um “salve”” (...)

É sabido que a cassação do veredito do Júri Popular por conta de dissonância com as provas produzidas em instrução só é cabível quando a decisão for de todo divorciada de qualquer elemento probatório acostado aos autos, em um notório e inquestionável descompasso com a verdade real delineada nos autos.

No caso em tela, nota-se que esta não é a situação, tendo em vista que, conforme acima demonstrado, o veredito do Conselho de Sentença está firmado em elementos probatórios produzidos tanto durante a fase extrajudicial quanto em plenário, se encontrando em perfeita harmonia com o arcabouço probatório acostado aos autos.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (grifei):

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA –ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DA CORTE POPULAR ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO –EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DA DEFESA DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – VERSÃO DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA PELO JURADOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDITOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO DESPROPORCIONAL – SANÇÃO REDIMENSIONADA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, CP – INVIABILIDADE – AGRAVANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS AUTOS E ACOLHIDA PELOS JURADOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e ‘injusta provocação’ da vítima devem estar bem delineados nos autos.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.A presença de uma circunstância judicial negativa não é suficiente para que se eleve a sanção básica dos recorrentes em 2 anos, mostrando-se tal aumento desproporcional.

(N.U 0001206-39.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DAS QUALIFICADORAS, AS QUAIS FORAM APRECIADAS E JULGADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUANTO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DASOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência das qualificadoras e não a sua comprovação indene de dúvidas, a qual compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, tanto é que, no caso destes autos, após o apelante ser levado a julgamento pelos jurados, estes acabaram por reconhecer uma das qualificadoras (recurso que impossibilitou a defesa da vítima – 7º quesito) e afastar a outra (motivo torpe – 6º quesito), não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato do recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quando à existência de indícios das qualificadoras. Preliminar rejeitada.

2
. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão da acusação
, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastadas as teses defensivas de ocorrência de legítima defesa e de desclassificação para a forma privilegiada.

Além disso, não há falar-se em exclusão da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que a aludida majorante restou delineada na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-la, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”

Esta Colenda Corte sedimentou este entendimento no Enunciado Orientativo n. 13, que diz,
verbis
(grifo nosso):

Enunciado 13:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Portanto, nota-se que o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri ao caso em análise não se apresenta manifestamente apartado do conjunto probatório juntado aos autos – pelo contrário, o Júri Popular, após tomar conhecimento dos fatos e das provas produzidas em instrução, optaram por uma das teses principais trazidas ao plenário, não sendo, portanto, cabível a anulação da sentença, tampouco a submissão da apelante a um novo julgamento, não prosperando, neste ponto, o pleito defensório.

DAS TESES SUBSIDIÁRIAS

Subsidiariamente, a defesa técnica pleiteia a reforma do édito condenatório proferido pelo juízo
a quo
, de forma a diminuir a pena aplicada à apelante. Passemos, assim, à análise destas teses.

Oportuno, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
3.1. Dosimetria da pena. A culpabilidade da acusada foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada do homicídio da vítima Adilson, posto que a ré criou um perfil falso nas redes sociais e mantendo conversas por vários dias com a vítima, fazendo-o acreditar e se envolver coma pessoa denominada “Issa Macedo”. Temos ainda que angariou o executor em facção criminosa e elaborou a forma de promoção do crime, no qual, pelo perfil falso, marcou um encontro com a vítima, pegou com este as coordenadas de sua localização e repassou ao executor. Posteriormente, passou informações falsas a família e a autoridade policial visando prejudicar a investigação e calcar sua impunidade. Logo, acresço 03(três) anos à pena base. Quanto aos antecedentes criminais inexistem elementos desabonadores. Sobre a conduta social e personalidade temos as declarações dos policiais militares e dos investigadores de que a denunciada tem envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, inclusive que, dentro da facção, angariou o executor. Logo, aumento a pena em 01 (um) ano, posto que é indiscutível o repudio social quanto os faccionados e o mundo paralelo que visam implantar pela forca e medo. As circunstâncias do crime são reprováveis, posto que ficou certo que as vítimas não tiveram condições de se defender, pois foram surpreendidas. Ocorre que tal situação qualificou o crime, portanto deixo de conhecer neste momento. Por outro lado, temos que a forma de execução foi de tal modo que promoveu sofrimento intenso e indevido as vítimas, que foram mortas com diversos disparos de arma de fogo, sendo 11 disparos na vítima Adilson, sendo 03 na face, o que evidencia o desprezo com vítima, sendo uma forma de “apagar” a sua memória. Anoto, ainda, que a vítima Adilson estava na motocicleta, com terceira pessoa na garupa, Sr. Alan, colocando assim a vida deste em risco, como ocorreu com a vítima Lucas, o qual somente não foi atingido porque pulou da motocicleta. Tal forma de execução e o risco a integridade do depoente Alan de Melo Garcia faz-me aumentar a pena em 03 (três) anos. Os motivos do delito foram reconhecidos como torpe pelos Srs. Jurados, vez que a acusada decidiu tirar a Vidada vítima Adilson em razão de um sentimento egoístico de posse alimentado pelo ressentimento de ter sido rejeitada. Assim, decidiu por se vingar do fim do relacionamento. Igualmente em situações de feminicidio, não é permissivo ou aceito que um dos membros do casal se sinta dono do outro, que trata o companheiro como objeto, ao ponto que possa der descartado ou eliminado se a relação não estiver ao seu contento. Portanto, dada a motivação espúria do delito, aumento a pena em 05 (cinco) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal, porém no caso concreto, foi ceifada a vida de dois jovens, que possuíam uma vida toda pela frente, causando dor e sofrimento aos seus familiares, tendo os genitores da vítima Adilson declarado em juízo que ainda não superaram a perda do filho, sofrendo com as questões psicológicas inerentes à interrupção precoce de sua vida, somado ao fato de que, pelos disparos do rosto, o velório se deu em caixão fechado o que reconhecidamente, gera maior dor aos familiares e aos entes, dada a dificuldade na despedida. Logo, aumento a pena em 02 (dois) anos. Entendendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica da agente.

Dessa forma, fixo a pena-base da condenada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Incide na hipótese a agravante prevista no art. 62, I, do CP, posto que restou conhecido que a acusada promoveu e organizou a atividade, foi a mandante e idealizadora, razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) anos. _Inexistem atenuantes. Na terceira fase dosimétrica, reconheço o crime continuado, nos termos do art. 70 do CP. Assim reque durante a ação foram ceifadas duas vidas, ou seja, atentou-se contra o maior dos bens jurídicos, deve a pena ser elevada em um terço. No mais, não ha causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Assim, torno-a definitiva em 37 (trinta e sete) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

(...)”.
(Id. 93894950).

a)

Da valoração negativa das circunstâncias judiciais

Inicialmente, ressalta-se que, ao manifestar seu descontentamento com a valoração negativa das circunstâncias a seguir analisadas, a defesa técnica da apelante pleiteou, em cada uma delas, a redução de seu patamar, arguindo que os aumentos da pena-base foram irrazoáveis e desproporcionais.

Ora, é entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do CP são analisadas individualmente, seguindo um juízo discricionário do magistrado sentenciante, não existindo, para tanto, uma fórmula meramente aritmética, devendo o magistrado ater-se apenas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse diapasão, decidiu o TJMT no Enunciado Orientativo n. 39, que diz:

Enunciado n. 39: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,

observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sendo assim, no caso em tela, apesar de o juízo sentenciante não seguir um padrão de aumento para cada circunstância, não existe óbice a este juízo discricionário. Deste modo, passaremos a analisar apenas a relação de proporcionalidade e razoabilidade que o aumento guarda com a pena aplicada.

a.1. da culpabilidade:

Conforme relatado, a defesa insurgiu-se contra a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade,
alegando que a valoração negativa da premeditação constitui
bis in idem,
tendo em vista já haver sido usada no reconhecimento da tipicidade penal. Tal pleito não merece guarida.

Conforme se verifica na dosimetria transcrita, o juiz sentenciante, considerou a culpabilidade da ré exacerbada em razão da premeditação comprovada nos autos, e, como é cediço, no crime de homicídio, não há qualquer menção da premeditação como sendo parte inerente ao tipo penal. Nem todo homicídio é premeditado, o que torna, no caso em concreto, imensamente mais culpável a conduta perpetrada pela apelante.

É a inteligência do Enunciado Orientativo n. 49 do TJMT, que diz: (grifei)

Enunciado 49:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Deste modo, resta perfeitamente cabível a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista o alto nível de reprovabilidade da conduta da agente.

a.2. da conduta social e da personalidade da agente

É sabido que a conduta social é analisada do ponto de vista comportamental, sendo feita a sua análise a partir do relacionamento do agente com as pessoas inseridas no meio social e familiar em que vive. Já a personalidade diz respeito à uma série de características únicas do ponto de vista antropológico, tanto herdadas geneticamente quanto adquiridas por meio da vivência, que influenciam diretamente no modo de pensar e agir de determinada pessoa.

Vejamos entendimento do doutrinador Zaffaroni:

“...por conduta social quer a lei traduzir o comportamento do agente junto à sociedade”(GRECO, 2004, p. 616). A essência desse preceito legal é colher informações sobre "o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança”(ZAFFARONI, PIERANGELI, 2004, p. 830).

No que tange a personalidade, antes de aferir seus critérios de valor, o Magistrado deve realizar
um estudo sobre o histórico de vida do agente, que inclua sua família, o seu modo de vida, a maneira com que foi educado e as relações deste com a sociedade. Para NUCCI (2007, p. 231), são exemplos de caracteres determinantes da personalidade a maldade, a agressividade, a emotividade, a preguiça, a frieza emocional, a bondade, a passionalidade e a sensibilidade acentuada.

Certo é que
a tarefa de avaliação da personalidade do condenado conferida ao magistrado é extremamente difícil, uma vez que a personalidade humana não é uma estrutura rígida. Assim, entendemos que a avaliação, tanto da conduta social quanto da personalidade, deve ser realizada através de estudos técnicos feitos por profissionais tecnicamente capacitados para essa avaliação.

No caso em concreto, o fato de haver indícios nos autos
de que a apelante possuía ligações com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, não é fundamentação suficiente para considerar sua conduta social ou personalidade negativa
. Devendo as circunstâncias “conduta social e personalidade ser decotada da dosimetria.

a.3. Das circunstâncias do crime

Quanto às
circunstâncias do crime
, a defesa insurge-se contra o édito condenatório, alegando a idoneidade da fundamentação, uma vez que o magistrado sentenciante utilizou-se de elementos subjetivos para valorar negativamente a conduta. Porém, novamente, não assiste razão à defesa.

Apesar do aspecto subjetivo e humano presente na fundamentação do magistrado “
(...)

uma forma de ‘apagar’ sua memória” (...)
, é inquestionável que tal subjetividade está intimamente ligada a elementos concretos, evidenciados no lastro probatório.

Não bastasse, o perigo concreto decorrente da ação criminosa, tendo em vista que a apelante, ao concorrer com o crime, colocou em risco, além de seu alvo Adilson, os amigos Lucas Alexander que foi alvejado por três tiros e que inclusive teve sua vida ceifada, e a testemunha Alan de Melo Garcia que conseguiu saltar de sua motocicleta e fugir antes de ser alcançados pelos disparos.

Conforme laudos de necropsia supraidentificado, as vítimas foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo (Adilson por 11 disparos e Lucas por 03 disparos), que causaram indubitável e desnecessário sofrimento a elas (fato inclusive confirmado pela informante
Maria Rosa de Oliveira, que afirmou que ao chegar ao local do crime, seu filho
“fazia movimentos com a boca”
, demonstrando a agonia de seus últimos momentos).

Vale destacar a audácia dos agentes na consumação do crime, uma vez que tanto a apelante quanto os executores concorreram para a prática do crime em plena luz do dia, na presença de diversas pessoas, o que, por si só, justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Nesse sentido, decidiu esta Egrégia Corte (grifo nosso):

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -CONCLUSÃO DOS JURADOS CORROBORADA POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE, DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA E DA GENITORA DA VÍTIMA - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO DO CRIME - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PERMITIDA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - HOMICÍDIO PRATICADO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS PRESENTES, À LUZ DO DIA - AUDÁCIA ACENTUADA - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA
- ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (TJMT, Enunciado Criminal nº 11). O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp nº 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova (TJMT, Enunciado Criminal 3) A premeditação permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade no modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC nº 449.745/MA).
A audácia acentuada do agente em deflagrar diversos tiros contra a vítima, em lugar público, na presença de várias pessoas, à luz do dia, justifica a negativação das circunstâncias do crime (STJ, Ag em REsp nº 1.450.770/AL; AgRg no REsp º 1781987/PA).

(TJ-MT - APR: 00262062020158110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020)”

Deste modo, dada a latente reprovabilidade das circunstâncias do crime, entendo perfeitamente cabível sua valoração negativa
.

Quanto as consequências do crime, a fundamentação utilizada pelo Magistrado sentenciante é idônea e apta à negativação, não havendo razão para afasta-la.

Concernente à fração aplicada às circunstâncias judiciais consideradas negativas, inclusive para a circunstância motivos do crime, embora não haja previsão legal de critérios matemáticos para que ser estabeleça o
quantum
de elevação da pena base diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, assegurando ao julgado a discricionariedade para julgar com base em elementos existentes nos autos, objetivando alcançar uma pena justa, razoável e proporcional à conduta praticada.

Diante disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que sejam adotados critérios objetivos/subjetivos, incidindo a fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre o limite mínimo e máximo de pena cominada à norma violada.

Trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“...
7. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

8. Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.

9. "A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.

1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante.

11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão.

(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS.UMA INDICA O TIPO E AS DEMAIS INCIDEM COMO AGRAVANTES DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. EXISTÊNCIA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO.DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM UMA DAS DUAS AGRAVANTES. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" (HC 559.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020).

2. Na hipótese, uma das três qualificadoras ("motivo torpe, "meio cruel" e "emboscada") é utilizada para indicar o crime como qualificado e as demais são deslocadas para a segunda fase da dosimetria, para serem analisadas como agravantes.
Tendo em vista que a pena mínima de um homicídio qualificado é de 12 (doze) anos; e que foram consideradas 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis e concretamente fundamentadas - circunstâncias do crime; conseqüências do crime; personalidade do agente e culpabilidade do agente -, o quantum de acréscimo é proporcional e adequado, na medida em que se reputou um aumento de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo.

3. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a confissão espontânea e realizada sua compensação com uma das duas qualificadoras que foram deslocadas para esta etapa. Foi considerada a fração de 1/10 (um décimo) para essa agravante, o que, também, é proporcional e adequado.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)”

Considerando a existência de quatro circunstâncias judicial considerada negativa (
culpabilidade, circunstância, consequências e motivos do crime
), aplicada a fração de 1/8 para cada vetor, fixo a pena base de
21 (vinte e um) anos de reclusão.

a.4.
Do reconhecimento da agravante do art. 62, I do CP

Por conseguinte, insurge-se a defesa quanto ao reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I do Código Penal, alegando que tal agravante não foi debatida no plenário do Tribunal do Júri, e que seu reconhecimento resultaria em
bis in idem
, tendo em vista que o pressuposto “mandante” já foi anteriormente aplicado quando do reconhecimento da autoria delitiva. Sem razão a defesa.

Preconiza o art. 61, I do Código Penal,
verbis
:

Art. 62
- A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

I
- promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes

Nota-se que o referido dispositivo busca agravar a pena fixada a pessoa que por predominância de sua à vontade criminosa, exerce liderança sobre os demais agentes.
Ou seja, o que costuma denominar de autoria intelectual pode ser o protagonista na cooperação do crime. Já que, em qualquer delas, existe uma incidência condutora para os demais, que o seguirão de alguma forma não por escolha próprias, mas pelo fato de aderirem ÀQUELE QUE DE ALGUMA FORMA OU MODO, os comanda.

Nesse sentido:

“
... Trata-se da chamada autoria intelectual. O promotor, o organizador, bem assim o dirigente da ação dos demais intervenientes, têm sagacidade, visão de longo prazo e poder de liderança, no caso voltados para a vulneração da ordem jurídico-penal. Merecem, pois, uma reprovabilidade mais acentuada do que a dos outros participantes. Os atos que desempenham não são meros conselhos, palpites ou exortações, mas, sim, de ascendência, tirocínio e atuação destacada ­– verdadeiros mentores ou artífices intelectuais do crime coletivo. É o verso, portanto, da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Promover, em sentido literal, é mover para diante; é fomentar, dar impulso a um determinado propósito, em geral captando recursos humanos e materiais para a realização da empresa criminosa. Organizar é elaborar, no todo ou em parte, o plano de ação; é desenvolver o programa ilícito, distribuindo, previamente, as tarefas que serão executadas, consoante o postulado da divisão racional do trabalho. O organizador antevê e soluciona os problemas e os entraves que possam surgir após a fase do planejamento. Dirigir, por sua vez, é conduzir a dinâmica da ação dos coparticipantes; é gerir e orientar o desempenho de cada qual dos intervenientes no momento da execução.

Nada impede que um só agente promova, organize e dirija o concerto de pessoas. No caso, haverá a incidência única da presente agravante. Contudo, a depender da complexidade do projeto criminoso, é possível existir uma separação entre tais tarefas. Sendo assim, pode acontecer de um único delito contar com um promotor, um organizador e um diretor. Se isso ocorrer, todos responderão pela agravante, na medida dos seus respectivos papéis. Deve-se ainda destacar que a agravante – introduzida pelo CP/1940 – ganhou nova importância com a adoção generalizada, tanto na doutrina como na jurisprudência, da teoria do domínio do fato e de seus desdobramentos no âmbito dos delitos empresariais (...)." (SOUZA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano.
Curso de Direito Penal
: Parte Geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 502-503).”

“As hipóteses previstas no inciso I dizem respeito ao
autor intelectual
do crime, ou seja, aquele indivíduo que planeja e coordena a prática criminosa. Note-se, contudo, que o simples
conselho
ou o convite ao cometimento do crime não é capaz de caracterizar a atuação de maior importância que possibilite o agravamento da pena. A maior frieza ou crueldade de um dos participantes em relação aos outros, por si só, também não permite a agravação ora em estudo. É necessário que, na empreitada criminosa, constate-se a ascendência da vontade de um dos indivíduos sobre a atuação dos demais. Se os participantes tomaram a resolução criminosa em comum, sem que a vontade de qualquer deles prevalecesse sobre a dos demais, não se aplicará a agravante. O que justifica a agravação da pena, nesta hipótese, é a liderança do grupo, que não se confunde com os outros atributos pessoais de qualquer dos participantes do fato. Ao líder, por sua ascendência em relação à configuração da vontade criminosa do demais, é mais exigível comportamento diverso, e, por isso, o juízo de reprovação da culpabilidade ser-lhe-á mais severo.

Se o sujeito, na dinâmica criminosa, promove, organiza e também dirige a
societas sceleris
, os diversos momentos de seu atuar servirão para caracterizar incidência única da agravante. No caso, a intervenção mais relevante induz à maior agravação da pena.

A intervenção do
autor intelectual
pode restringir-se à organização e direção da empreitada criminosa ou cumular-se com atividade material própria à prática do crime. Nessa hipótese, o juiz, ao graduar a pena, deverá levar em conta também a importância dos atos materiais praticados." (GALVÃO, Fernando.
Direito Penal
: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 865).” (sic).

No caso em comento, restou sobejamente comprovado que a apelante planejou, organizou e dirigiu as atividades dos demais criminosos, sendo inclusive chamada durante os debates de “autora intelectual do crime”.

Assim, o tema foi percutido, durante todas as fases processuais, inclusive durante os debates em plenário. Portanto, caberia m
esmo ao juiz togado incursionar conhecimento e decisão a respeito da aplicação da agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP. Não sendo necessário a quesitação da agravante, tampouco citar o dispositivo legal durante os debates,

até porque, o réu se defende dos fatos e não da capitulação.

Importante ressaltar que para a incidência das agravantes previstas no art. 62, do CP, exige-se o concurso de pessoas. Logo, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem.

Devidamente comprovado que a conduta da agente se amolda à agravante prevista no art. 62, I, do CP (promove, ou organiza a cooperação no crime e dirige a atividade dos demais agentes), não há como acolher o pedido da defesa.

Na
segunda fase
da dosimetria, não concorrendo quaisquer circunstâncias agravantes e atenuantes, mantida a agravante prevista no art. 62, I, do CP

e o quantum aplicado (dois anos) , fica a pena intermediária fixada em

23 (vinte e três anos de reclusão.

Por fim, insurge-se a defesa no que tange ao
quantum
de aumento aplicado pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 70, do CP, fixado em 1/3 pelo magistrado de piso, alegando não haver este apresentado qualquer fundamentação idônea que permitisse o aumento além do mínimo. Não assiste razão à defesa.

Como é cediço, o critério que norteia o Magistrado na fixação do aumento da pena entre os patamares legalmente previstos é o número de crimes cometidos pelo agente. No caso em comento, aduz-se dos autos que a apelante, deu causa a dois crimes com resultados naturalísticos idênticos (a morte). Sendo assim, salienta-se que o número de resultados causados pela conduta da apelante é de 02 (dois) homicídios.

Deste modo, conclui-se que

a fração de aumento utilizada se mostra benevolente, diante da gravidade dos fatos.

Assim, na
terceira e última fase dosimétrica,
não concorrendo mais nenhuma majorante ou minorante, fixo a
pena definitiva em 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, somente para afastar da dosimetria aplicada na sentença as circunstâncias judiciais personalidade e conduta social, aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), de exasperação para cada vetorial negativo, tornando a pena definitiva em
30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP. Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022